Tribunal: TJPA
Processo: 0804487-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804487-27.2016.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MIGUEL GONCALVES TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PACIENTE APRESENTANDO
COLITES UCERTIVAS E DORES ABDOMINAIS.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE COLONOSCOPIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. NECESSIDADE DE DIAGNÓSTICO PARA INÍCIO DO TRATAMENTO MÉDICO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA NÃO VIOLADOS. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da Sentença prolatada pelo Douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer,
ajuizada por
MIGUEL GONÇALVES TOCANTINS
, assistido pela

Defensoria Pública do Estado do Pará
,
julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Município de Belém disponibilize a realização dos exames de colonoscopia e de tomografia computadorizada, confirmando a liminar concedida, extinguindo o processo, com resolução do mérito.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, o apelante, após realizar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, preliminarmente, a perda do objeto e ausência de interesse de agir, alegando que adotou todas as providências cabíveis para dar cumprimento à decisão mediante a disponibilização de exames ao paciente, assim como alega o cumprimento da liminar satisfativa sem a interposição de recurso, nos termos do art. 304, §1º, CPC, requerendo a extinção do processo.

Sustenta a violação do princípio da impessoalidade e da isonomia, aduzindo o desrespeito a fila instituída pelo SUS para pacientes na mesma situação.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial (id 3023177).

O apelado apresentou
contrarrazões
, rechaçando os argumentos apresentados e pugnou pelo improvimento do recurso e de forma Adesiva à Apelação requereu a reforma da sentença para que sejam arbitrados os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (id 3023181).

Encaminhados os autos a esta E. Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito por redistribuição, ocasião que, em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (id 3065612).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a Sentença (id 3149854).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação
,
pelo que passo à sua análise.

-

Da Preliminar de Ausência do Interesse de Agir e de cumprimento da liminar satisfativa
:

O recorrente argumenta a preliminar de ausência de interesse de agir, aduzindo a perda do objeto, sustentando que foram disponibilizados os exames de colonoscopia e de tomografia computadorizada ao paciente, assim como alega o cumprimento da liminar satisfativa sem a interposição de recurso, requerendo a extinção, nos termos do art. 304, §1º, CPC

Todavia, a argumentação do apelante não merece prosperar.

Na hipótese dos autos, o interesse de agir se revela presente, pois restou comprovada a necessidade na realização dos exames solicitados, conforme laudo médico, sendo que, apesar do paciente ter solicitado a autorização dos exames desde o dia 21/05/2016 junto à Secretaria Municipal de Saúde de Belém através do sistema SISREG até a data da interposição da ação, ocorrido em 08 de novembro de 2016, o autor não foi atendido pela SESMA, uma vez que não obteve qualquer resposta à solicitação.

Assim, observa-se que a disponibilização dos exames requeridos decorreu somente em cumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, a qual possui natureza provisória, desta forma, permanece presente o interesse até o julgamento definitivo mediante a Sentença para que a tutela concedida produza os seus efeitos legais.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE IDOSO DIAGNOSTICADO COM ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL (CID.73.9). NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO COM CIRURGIÃO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEIT
ADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2714376, 2714376,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-27)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO – DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1º, §§ 1º E 2º DA PORTARIA Nº 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGITIMIDADE DO JUDICIÁRIO EM COMPELIR O ADMINISTRADOR PÚBLICO ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À RECUPERAÇÃO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
DA PERDA DE OBJETO. 1.1. Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial, de tal sorte que há de ser rechaçada a preliminar arguida.

2. MÉRITO 2.1. É de se ressaltar que o direito fundamental à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos entes federativos as medidas necessárias à recuperação do indivíduo, incluindo nesse conceito, a realização de tratamento médico, fornecimento de medicamento e Tratamento Fora de Domicilio (TFD), uma vez que o direito vindicado se encontra positivado em normas constitucionais de eficácia plena.

Inteligência dos artigos 6º e 196, da Constituição da República. 2.2. No que diz respeito à matéria de fundo debatida nos autos, tem-se que a paciente é detentora do direito ao Tratamento Fora de Domicilio (TFD), instituído pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, porquanto se extrai do acervo probatório ser ela atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo fato de o ente agravante não dispor de leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em sua estrutura de saúde. 2.3. revela-se improcedente a alegação do agravante de contrariedade ao princípio da separação de poderes, uma vez que a jurisprudência do Pretório Excelso é assente no sentido de que o julgamento, pelo Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas envolvendo o direito constitucional à saúde. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2466180, 2466180,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-20)

No mesmo sentido, também deve ser afastada a alegação do apelante quanto a extinção do feito, sob o argumento de cumprimento de medida liminar satisfativa, com base no artigo 304, §1° do CPC, isto porque não restou configurada estabilidade da decisão, uma vez que o município recorrente interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão (proc. n° 0000473-29.2017.814.0000), distribuído sob a minha relatoria, desta forma, também se mostra necessária a confirmação da decisão que concedeu a tutela de urgência pela sentença.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
perda do objeto, diante da presença do interesse processual e da ausência de estabilidade da decisão,
não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo, sem resolução de mérito.

Dito isso, superada a preliminar, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Compulsando os autos, observo que a sentença hostilizada encontra-se correta em seus fundamentos, assegurando o direito constitucional à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, considerando a determinação ao Município de Belém para
que proceda
a marcação dos exames de colonoscopia e tomografias computadorizadas do abdômen superior e inferior do paciente Miguel Gonçalves Tocantins, conforme prescrição médica.

Conforme citado anteriormente, em razão do autor apresentar
quadro de colites ulcertivas e de dores abdominais, a médica que atendeu o paciente na rede pública de saúde, requisitou a
realização dos exames de colonoscopia e tomografia computadorizada, conforme laudo médico (id 3023085).

Por conseguinte, o apelado solicitou os exames em 21/05/2016 junto à central de regulação da SESMA, entretanto até o mês de novembro daquele ano a secretaria de saúde do município não designou data para a realização dos exames requeridos.

Assim, o prazo transcorrido sem a marcação dos exames pelo ente municipal não se mostra razoável, circunstância que enseja prejuízos a saúde do recorrido e inevitável agravamento do quadro, diante das ausências de diagnóstico preciso e de início do tratamento adequado da enfermidade apresentada pelo paciente.

Nesse contexto, restou clara a omissão pel
o Município de Belém quanto a disponibilização dos exames solicitados pelo apelado, mesmo apesar do registro da solicitação no sistema SISREG. Assim, o paciente não pode ficar aguardando indefinidamente a marcação dos exames solicitados de forma administrativa.

Feitas essas considerações, cumpre destacar que não há nenhum óbice em se postular judicialmente demandas ligadas ao direito a saúde, isto porque o direito à saúde é um direito
de todos e um dever do Estado (
lato sensu
), estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196, que consagra a dignidade da pessoa humana.

O texto constitucional estabelece em seu artigo 196 da CF que:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Verifica-se que, consta dos autos, laudo médico prescrevendo ao paciente Miguel Gonçalves Tocantins a necessidade de realização dos exames de colonoscopia e de tomografia, assim como o autor efetuou o registro da solicitação de autorização junto à regulação da SESMA (id 3023085).

Ademais, a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

Como bem pontuou o Ministro Celso de Mello (STA 175-AgR/CE, Informativo do STF nº 582):

“O alto significado social e o irrecusável valor constitucional de que se reveste o direito à saúde não podem ser menosprezados pelo Estado, sob pena de grave e injusta frustração de um inafastável compromisso constitucional, que tem, no aparelho estatal, o seu precípuo destinatário. O objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema de proteção ao direito à saúde, traduz meta cuja não-realização qualificar-se-á como uma censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público, ainda mais se se tiver presente que a Lei Fundamental da República delineou, nessa matéria, um nítido programa a ser (necessariamente) implementado mediante adoção de políticas públicas consequentes e responsáveis. (...) Isso significa que a intervenção jurisdicional, justificada pela ocorrência de arbitrária recusa governamental em conferir significação real ao direito à saúde, tornar-se-á plenamente legítima (sem qualquer ofensa, portanto, ao postulado da separação de poderes), sempre que se impuser, nesse processo de ponderação de interesses e de valores em conflito, a necessidade de fazer prevalecer a decisão política fundamental que o legislador constituinte adotou em tema de respeito e de proteção ao direito à saúde. (...) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização federativa.”

É preciso destacar, ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Observa-se do exame dos autos a existência de direito subjetivo à saúde e de efetiva possibilidade de atendimento, por parte do ente público demandado, de casos individualizados, na medida em que a pretensão do paciente está devidamente fundamentada nos artigos 196 e 227, ambos da Constituição Federal.

Assim, havendo previsão expressa a respeito de atendimentos na área da saúde por parte do poder público, conforme se demonstrou, não subsiste a alegação de que não há direito subjetivo à prestação pleiteada na exordial. A responsabilidade é solidária, na espécie, de competência comum da União, dos Estados e Municípios o cuidado com a saúde das pessoas, portadores de patologias, sendo o direito à saúde uma garantia constitucional, nos termos do art. 23, II e art. 6º, ambos da CF/88.

De outro lado, não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde.

Assim, não há que se falar em limitação orçamentária ao atendimento da postulação, haja vista que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantidos no referido dispositivo constitucional, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito em questão.

Por fim, n
o caso concreto, restou comprovada a necessidade do recorrido de realizar os exames médicos solicitados, bem como a sua hipossuficiência econômica.

Assim, a disponibilização dos exames médicos mediante decisão judicial
não

fere
os
princípios
da separação dos poderes, da legalidade e da
isonomia
, na medida em que apenas é assegurado o cumprimento de norma constitucional violada, em razão da omissão do ente público.

P
ortanto, diferentemente do alegado pelo apelante, o imediato atendimento ao cidadão, pelo poder Executivo, que dele precisa receber tratamento
médico
, hospitalar, ambulatorial, ou fornecimento de remédio para manutenção da
saúde
, representa cumprimento do determinado no artigo 196 da Constituição Federal, o que
não

fere
o
princípio
da
isonomia
e da igualdade.

A
ssim, o improvimento do recurso é medida que se impõe, tendo em vista que a Sentença de primeiro se encontra amparada no texto constitucional e em consonância com entendimento firmado pelos Tribunais Superiores pátrios acerca da matéria.

-
Do Pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública formulado em sede de contrarrazões. Via Inadequada:

O apelado, em sede de suas contrarrazões recursais, formulou pedido, na forma Adesiva à Apelação, de condenação do município de Belém ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Entretanto, as
contrarrazões
não constituem via adequada para formulação de
pedidos
autônomos
.

Assim, s
ão impertinentes postulações em sede de contrarrazões, pois estas são apenas para rechaçar as teses recursais, desta forma, não concordando com a decisão de pronúncia deveria ter deduzido tal pleito por meio de recurso próprio.

Nesse sentido, cito os precedentes seguintes quanto à inadequação de pedido autônomo formulado em sede de contrarrazões recursais, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Não se conhece de pedido formulado em sede de contrarrazões de apelação, porquanto estas não constituem meio processual próprio para buscar a modificação da sentença
. Os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no § 2º do art. 3º do referido diploma legal. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes, por se tratar de caso de fortuito interno, isto é, de danos decorrentes de riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor. Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente no saque do benefício do PIS/Pasep por terceiro não autorizado, o dano emerge in re ipsa, de modo a dispensar, para a sua configuração, a prova efetiva de dor, sofrimento, tristeza, angústia, vexame ou humilhação.

(TJ-DF 07072730920178070006 DF 0707273-09.2017.8.07.0006, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 15/08/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃONO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS. INVIABILIDADE.

I. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, pois são cabíveis em hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil. Inexistência dos vícios encartados no retrocitado dispositivo legal.

II. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - ED: 00517056220078020001 AL 0051705-62.2007.8.02.0001, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 22/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019)

Portanto, não conheço do pedido formulado em sede de contrarrazões de apelação, porquanto estas não constituem meio processual próprio para buscar a modificação da sentença.

- DISPOSITIVO:

Ante todo exposto
,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO

para que a sentença guerreada seja mantida em sua integralidade. Pedido
formulado em sede de contrarrazões de apelação não conhecido, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá o presente despacho como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 28/07/2020